Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DISPENSA. ART. 82, §3o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou o recolhimento das custas processuais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é devido o recolhimento de custas em cumprimento de sentença de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei 15.109 de 13 de março de 2025, acresceu o §3o no art. 82 do Código de Processo Civil e garantiu a dispensa de adiantamento de custas nos casos de execução e cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
4.1. Saliento que por se tratar de norma processual tem aplicabilidade imediata, bem como total presunção de constitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei 15.109/2025. CPC, art. 82, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2031717 de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível. Acórdão 2019459 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível. Acórdão 1994636 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível.